Tribunal: STF
Processo: Rcl 71063
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laurizze Carolina Gomes Lima alega ter o Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, por meio do Convênio n. 02/23, o enunciado da Súmula Vinculante n. 47.



    Afirma que referido convênio determinou a exclusão de pagamentos de honorários dativos dos recursos destinados a Requisições de Pequeno Valor.



    Sustenta que tal procedimento viola a diretriz consagrada na Súmula Vinculante 47, que reconhece a natureza autônoma dos honorários do advogado.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    A reclamante questiona os termos do Convênio n. 02/23, firmado entre o Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça local, que dispõe sobre os repasses financeiros para pagamento de requisições de pequeno valor expedidas pelo TJGO em face do ente estadual. Trata-se, portanto, de acordo de vontades firmado entre os Poderes Executivo e Judiciário locais, este último no exercício de função administrativa.



    Presente esse contexto, observo que não consta destes autos notícia de que a reclamante tenha esgotado as instâncias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.” 



    Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882/TO: 



    “7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 



    …...................................................................................................



    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem.” (com meus grifos)



    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente